Tribunal: TJES
Processo: 5001950-62.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001950-62.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001950-62.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de decisão (Id.

3295062) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos Embargos à Execução Fiscal (Processo 5000260-91.2018.8.08.0024) opostos em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, cujo
decisum
recebeu-lhes sem atribuir efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, sustentou a inaplicabilidade do artigo 919, do CPC/15, pois, “
ao contrário do que restou fundamentado na r. decisão recorrida, o mencionado artigo 919 do CPC em nada altera a imprescindibilidade de que se conceda efeito suspensivo automático aos embargos à execução fiscal”
(Id 671188, pp 09).

Sequencialmente, afirmou que “
Muito embora a LEF não indique de maneira expressa que os embargos à execução opostos pelo executado possuam efeito suspensivo, ao se realizar uma interpretação sistemática da legislação especial, chega-se à conclusão de que os referidos embargos possuem efeito suspensivo obrigatório, sendo, portanto, necessária a suspensão da execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública até o julgamento da medida defensiva aventada pelo executado
” (Id 671188, pp 11).

Salientou que mesmo se não reconhecido o efeito suspensivo automático aos embargos à execução fiscal, teria cumprido com os requisitos do artigo 919, do CPC/15, ao demonstrar que “
a multa imposta à Agravante violou o princípio da razoabilidade eis que a solicitação do consumidor foi atendida, bem como devido à ausência de motivação na decisão administrativa exarada pelo Procon e a incompetência do órgão para julgar os conflitos entre os particulares com a aplicação de multa, além das nulidades presentes na CDA executada pelo Município Agravado
” (Id 671188, pp. 15).

Em relação ao
periculum in mora
, destacou que “
a qualquer momento (caso não seja suspensa a execução fiscal), poderá o Agravado requerer o levantamento da garantia ofertada, sendo que a recuperação desse valor, por certo, será extremamente difícil
.”(Id. 671188, pp. 15).

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal, por meio da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal e, no mérito, a confirmação desta.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo (Id. 673341).

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal (Id. 744273).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001950-62.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de decisão (Id.

3295062) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos Embargos à Execução Fiscal (Processo 5000260-91.2018.8.08.0024) opostos em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, cujo
decisum
recebeu-lhes sem atribuir efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, sustentou a inaplicabilidade do artigo 919, do CPC/15, pois, “
ao contrário do que restou fundamentado na r. decisão recorrida, o mencionado artigo 919 do CPC em nada altera a imprescindibilidade de que se conceda efeito suspensivo automático aos embargos à execução fiscal”
(Id 671188, pp 09).

Sequencialmente, afirmou que “
Muito embora a LEF não indique de maneira expressa que os embargos à execução opostos pelo executado possuam efeito suspensivo, ao se realizar uma interpretação sistemática da legislação especial, chega-se à conclusão de que os referidos embargos possuem efeito suspensivo obrigatório, sendo, portanto, necessária a suspensão da execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública até o julgamento da medida defensiva aventada pelo executado
” (Id 671188, pp 11).

Salientou que mesmo se não reconhecido o efeito suspensivo automático aos embargos à execução fiscal, teria cumprido com os requisitos do artigo 919, do CPC/15, ao demonstrar que “
a multa imposta à Agravante violou o princípio da razoabilidade eis que a solicitação do consumidor foi atendida, bem como devido à ausência de motivação na decisão administrativa exarada pelo Procon e a incompetência do órgão para julgar os conflitos entre os particulares com a aplicação de multa, além das nulidades presentes na CDA executada pelo Município Agravado
” (Id 671188, pp. 15).

Em relação ao
periculum in mora
, destacou que “
a qualquer momento (caso não seja suspensa a execução fiscal), poderá o Agravado requerer o levantamento da garantia ofertada, sendo que a recuperação desse valor, por certo, será extremamente difícil
.”(Id. 671188, pp. 15).

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, atribuindo efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

Com efeito
, dispõe o artigo 1º, da LEF, que “
A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei
e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil
.
”

Dito isso, prevê o artigo 919,
caput
e’ §1º, do CPC/15, que “
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo
”, ressalvando-se, contudo, que “
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
”

Desta forma, não prospera a assertiva recursal de que os embargos à execução fiscal possuiriam efeito suspensivo automático, face a inexistência de previsão legal específica nesse sentido, seja na LEF ou mesmo no CPC.

Nem se diga que o artigo 16, §1º, da LEF, ampararia tal pretensão, eis que o mesmo limita-se a registrar que “
Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
”, sem mencionar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo, quiçá de forma automática, o que atrai, novamente, a aplicação do artigo 919,
caput
e §1º, do CPC/15.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS.

NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
HIGIDEZ DA MARCHA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO CRÉDITO PÚBLICO. PROVIMENTO.
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal não é automática, dependendo de provimento judicial fundamentado a requerimento da parte embargante. 2.
Ou seja, não basta que a execução esteja garantida. Devem estar presentes ainda os juízos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), ambos ausentes na espécie.

3.
É que, de um lado, o próprio Tribunal de origem afirma que a argumentação trazida pela parte não se revela, de plano, capaz de debelar os títulos executivos; de outro, a simples possibilidade de penhora dos bens garantidos, sequência ordinária da marcha processual, não se mostra suficiente para paralisar a execução do crédito público, que ostenta primazia sobre o privado.
4. Entendimento que persiste após a entrada em vigor do art. 919 do CPC/2015.
5.
Recurso especial provido para restabelecer a decisão do primeiro grau de jurisdição que indeferiu o recebimento dos embargos no efeito suspensivo.” (
STJ
; REsp 1732340/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018)

Em idêntico sentido: AgInt no REsp 1815546/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019; AgInt no AREsp 888.270/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 24/11/2016; dentre inúmeros outros.

Melhor sorte não assiste à agravante ao indicar a probabilidade de seu direito, eis que, além da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos realizados pelo PROCON no Processo 2562/2011 (FA nº 0111.008.287-9), assim como de certeza e liquidez da CDA, nos termos dos artigos 3º, da LEF, e 204, do CTN, as matérias indicadas em sua irresignação recursal demandam profunda cognição, possível de ser aferida após completada a dilação probatória, notadamente por não haver teratologia.

Em caso análogo ao presente, manifestou-se esta e. Câmara Cível:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
RECURSO DESPROVIDO.
1. -
Para atribuição de efeito suspensivo a embargos opostos a execução fiscal não basta a garantia. Devem estar presentes ainda os juízos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)

(STJ, REsp 1732340/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08-05-2018, DJe 14-05-2018), requisitos esses que, na espécie, não estão configurados.
2. - Eventual nulidade da Certidão de Dívida Ativa exequenda e irrazoabilidade da multa aplicada são temas que demandam aprofundamento cognitivo a ser exercido na ampla via probatória inaugurada pela ação de embargos à execução e não se pode deixar de considerar que os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, cabendo ao interessado produzir provas hábeis para infirmar tal presunção.
3. -
Recurso desprovido.” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 100190020980, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

D
ispõe o artigo 1º, da LEF, que a execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida subsidiariamente pelo Código de Processo Civil.

II.

Prevê o artigo 919,
caput
e §1º, do CPC/15, que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de o juiz, a requerimento do embargante, atribuir tal efeito quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, não havendo que se falar, portanto, em efeito suspensivo automático. Precedentes do e. STJ.

III.

Melhor sorte não assiste à agravante ao indicar a probabilidade de seu direito, eis que, além da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos realizados pelo PROCON, assim como de certeza e liquidez da CDA, as matérias indicadas em sua irresignação recursal demandam profunda cognição, possível de ser aferida após completada a dilação probatória, notadamente por não haver teratologia. Precedente.

IV.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.